Tribunal: STF
Processo: HC 142583
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. IMPRESCRITIBILIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO DENEGADO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A questão central submetida ao Tribunal neste habeas corpus já foi enfrentada tanto no HC 130.104, Relª. Minª. Cármen Lúcia, quanto no ARE 983.531, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. Feitos em que a pretensão defensiva não foi acolhida por decisões transitadas em julgado. 



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus.” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    3. A Primeira Turma do STF, ao rejeitar os Embargos Declaratórios no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 983.531, pronunciou, à unanimidade de votos, o trânsito em julgado da condenação objeto desta impetração. Quadro processual que impossibilita o acolhimento da pretensão defensiva. 



    4. Agravo regimental desprovido.